Tribunal: TJMT
Processo: 1036801-41.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036801-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO BERESTOV - CPF: 017.149.271-48 (AGRAVADO), PAULO BERESTOV - CNPJ: 60.687.004/0001-11 (AGRAVADO), ELIZABETE KALUGIN - CPF: 465.917.588-01 (AGRAVADO), ELIZABETE KALUGIN - CNPJ: 60.741.589/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), EMILLY LUISA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 065.452.371-10 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade de Bens de Capital. Alienação Fiduciária. Manutenção da Posse Durante o Período de Blindagem. Possibilidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituições financeiras em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial que reconheceu a essencialidade de bens móveis gravados com cláusula de alienação fiduciária e determinou a manutenção na posse das Recuperandas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a possibilidade de reconhecer a essencialidade de bens alienados fiduciariamente; e (ii) suficiência da prova da imprescindibilidade à atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 permite a manutenção da posse, pela Recuperanda, de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que gravados com alienação fiduciária, durante o prazo de suspensão das Execuções (
stay period
).

4. A essencialidade dos bens pode ser reconhecida com base em Relatório elaborado por Administrador Judicial, fundado em diligência técnica e análise individualizada, desde que demonstrada sua vinculação direta à operação empresarial. Não é necessária a exigência de elementos adicionais, como registros de uso, operadores ou produtividade.

5. A retirada dos bens inviabiliza a continuidade das atividades da empresa em recuperação, comprometendo sua função social e a preservação da atividade econômica, contrariando os objetivos da Lei de Recuperação Judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da essencialidade pode ser realizada por meio de laudo técnico e diligência do Administrador Judicial, sem necessidade de comprovação pormenorizada do uso cotidiano de cada bem. 2. Durante o período de suspensão das execuções, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à manutenção da atividade econômica, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.932.453/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.06.2025, DJEN 01.07.2025.
TJMT, RAI 1027964-94.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 18.11.2025, DJE 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos
Banco Bradesco S.A.
e
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1016279-81.2025.8.11.0003, apresentada por
Paulo Berestov e Elizabete Kalugin.

O Julgador
a quo
declarou a essencialidade dos bens indicados pelos Recuperandos e determinou que sejam mantidos na posse durante o prazo de blindagem.

Os Agravantes sustentam que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial.

Alegam que a declaração de essencialidade não pode ser genérica e exige análise individualizada de cada bem com comprovação concreta de sua imprescindibilidade.

Asseveram que permitir a permanência dos bens alienados fiduciariamente na posse dos recuperandos, sem a demonstração concreta de sua essencialidade, ofende a segurança jurídica da garantia fiduciária e desequilibra os direitos entre as partes.

Requerem o provimento do Recurso, o indeferimento do pedido de declaração de essencialidade dos bens, bem como o reconhecimento e a fixação de prazo para o exercício do direito de reaver os bens dados em garantia.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 323730862).

Contraminuta juntada no Id. 329677399.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 338696377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas instituições financeiras denominadas
Banco Bradesco S.A.
e
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1016279-81.2025.8.11.0003.

Na origem, o Grupo Berestov, composto pelos produtores rurais
Paulo Berestov e Elizabete Kalugin
, apresentou pedido de Recuperação Judicial e requereram a declaração de essencialidade de maquinários, equipamentos e implementos agrícolas.

Em 21/07/2025, foi juntado aos autos o Laudo de Constatação Prévia (Id. 201627469) e, em 22/07/2025, foi deferido o processamento da recuperação judicial.

Quanto ao pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens, o Juiz de primeiro grau postergou sua análise para momento posterior à apresentação do Relatório da Administradora Judicial, o qual foi juntado sob o Id. 205933617.

O Ministério Público opinou favoravelmente.

Sobreveio a decisão recorrida, por meio da qual o Juízo Recuperacional reconheceu a essencialidade dos bens, incluindo aqueles móveis alienados fiduciariamente aos Recorrentes.

Inconformados, os Recorrentes alegam que os Recuperandos não demonstraram a essencialidade dos bens de forma individualizada e que o reconhecimento foi genérico.

Argumentam que inexiste relatório com informações de uso, dias e horários, registros dos funcionários responsáveis pela utilização, relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica da quantidade de bens necessários à continuidade da operação.

Sustentam que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial.

Asseveram que permitir a permanência dos bens alienados fiduciariamente na posse dos recuperandos, sem a demonstração concreta de sua essencialidade, ofende a segurança jurídica da garantia fiduciária e desequilibra os direitos entre as partes.

Apesar do esforço argumentativo dos Recorrentes, inexistem razões jurídicas que justifiquem a reforma da decisão agravada.

A Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 49, § 3º, estabelece que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa. Contudo, o dispositivo veda expressamente, durante o prazo de suspensão previsto no § 4º do artigo 6º da referida Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Ainda que o crédito eventualmente seja extraconcursal e garantido por alienação fiduciária, a retirada de bens de capital essenciais inviabiliza o soerguimento da empresa.

No caso, os Recuperandos exercem atividade agrícola, concentrando suas operações no cultivo de grãos em áreas próprias e arrendadas no Município de Paranatinga/MT.

Conforme o relatório elaborado pelo Administrador Judicial, as atividades produtivas do Grupo Berestov dependem direta e essencialmente dos maquinários e implementos agrícolas declarados como essenciais.

O Administrador Judicial realizou diligência presencial na propriedade rural explorada pelos Recuperandos e constatou a existência, a localização e as condições operacionais dos bens indicados.

Durante a inspeção técnica, constatou que os bens móveis, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, veículos e equipamentos diversos, encontram-se em pleno uso nas rotinas operacionais da fazenda, sendo imprescindíveis ao cultivo, manejo e transporte da produção agrícola.

O relatório técnico detalha que os itens são vitais para todas as etapas do ciclo produtivo, desde o preparo do solo, plantio, manejo das culturas, até a colheita e transporte da produção. Ademais, as imagens anexadas ao Relatório permitiram ao auxiliar do Juízo verificar as condições de conservação e uso dos bens, confirmando sua vinculação direta à atividade empresarial.

Portanto, não há dúvidas quanto à essencialidade dos bens para o regular desempenho das atividades empresariais dos Recuperandos, de forma que o Relatório constitui instrumento hábil à demonstração da imprescindibilidade exigida pelo artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Dessa forma, não procede o argumento de que a declaração foi genérica.

Ademais, não se exige, para fins de reconhecimento da essencialidade, a apresentação de informações pormenorizadas sobre dias e horários de utilização, registros nominais de funcionários responsáveis pela operação ou relatórios de resultados práticos. Esses elementos, conquanto possam eventualmente corroborar a análise, não constituem requisitos legais para a declaração de essencialidade prevista no artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

O que se exige, e o que ficou amplamente demonstrado, é a comprovação de que os bens integram o núcleo operacional mínimo da atividade empresarial, sendo indispensáveis à geração de receita e à manutenção da fonte produtora.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de ser possível o reconhecimento da essencialidade dos bens com fundamento em laudo e relatório do Administrador Judicial. A propósito, decidiu esta Primeira Câmara de Direito Privado:

(...) 4. O reconhecimento da essencialidade não se deu de forma genérica, mas mediante análise individualizada, conforme exigido pela jurisprudência, com base em Laudo de Constatação Prévia que atestou o uso e a imprescindibilidade do maquinário (tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores) para as atividades de transporte, preparo do solo e escoamento da produção. 5. A retirada de bens de capital essenciais, como o maquinário pesado utilizado no agronegócio, inviabilizaria o funcionamento da empresa recuperanda, frustrando o objetivo da recuperação judicial e o interesse dos credores. (TJMT - RAI 1027964-94.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 18/11/2025, DJE 26/11/2025).

Por fim, verifica-se que a retirada dos bens essenciais da posse dos Recuperandos compromete de forma direta e imediata a capacidade operacional do grupo e inviabiliza a continuidade das atividades agrícolas e, por consequência, o próprio soerguimento da empresa.

Neste contexto, o Juízo Recuperacional, ao reconhecer a essencialidade dos bens e determinar sua manutenção na posse dos Recuperandos durante o prazo de blindagem, está em sintonia com a legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, confira-se julgado da Quarta Turma do STJ:
mesmo os bens objeto de garantia fiduciária podem permanecer sob a posse do devedor quando comprovadamente essenciais à atividade empresarial, de forma que é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor osbensde capital ao longo do período de blindagem.

(AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Dessa forma, os bens devem ficar na posse do Grupo, no mínimo, até o período de blindagem.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026